Tribunal: CARF
Processo: 15746.721053/2022-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/08/2020
PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ADENSAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (INOVAR-AUTO).
A apuração e escrituração dos créditos presumidos de IPI concernentes ao programa Inovar-Auto, sobre os dispêndios realizados em atividades relacionadas a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, capacitação de fornecedores, engenharia e tecnologia industrial básica, devem ser realizadas por empresa habilitada, no período de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2017, em atenção às disposições constantes da Lei 12.715, de 2012, e no Decreto 7.819, de 2012.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/08/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os julgadores administrativos nas situações expressamente previstas nas normas legais.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado deve ser aplicada nos exatos termos dispostos na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721053/2022-35
ACÓRDÃO
3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/08/2020
PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ADENSAMENTO
DA CADEIA PRODUTIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (INOVAR-AUTO).
A apuração e escrituração dos créditos presumidos de IPI concernentes ao
programa Inovar-Auto, sobre os dispêndios realizados em atividades
relacionadas a pesquisa, desenvolvimento tecnológico, capacitação de
fornecedores, engenharia e tecnologia industrial básica, devem ser
realizadas por empresa habilitada, no período de janeiro de 2013 até 31 de
dezembro de 2017, em atenção às disposições constantes da Lei 12.715, de
2012, e no Decreto 7.819, de 2012.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/08/2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente
vinculam os julgadores administrativos nas situações expressamente
previstas nas normas legais.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
2
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado deve ser aplicada nos exatos termos dispostos na
legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, juntado às fls. 624-648:
Trata o presente processo de exigência tributária consubstanciada em auto de
infração formalizado às fls. 02/10, lavrado contra a empresa em epígrafe para
exigência de R$ 382.907.796,80 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
R$ 72.617.209,00 de juros de mora (calculados até 09/2022) e R$ 287.180.847,53
de multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o crédito tributário
total consolidado de R$ 742.705.853,33.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 11/26, parte integrante do auto de infração,
foram detalhados os procedimentos, verificações, critérios e conclusões da
Fiscalização que ensejaram a autuação.
Foi constatado que o estabelecimento industrial creditou-se indevidamente de
créditos do IPI referentes ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto),
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
3
instituído pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, regulamentado pelo
Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012, em desrespeito à legislação do
imposto.
O programa Inovar-Auto foi instituído pelos arts. 40 a 44 da Lei no 12.715/2012
com o objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança,
a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos
automóveis, caminhões, ônibus e autopeças produzidos e/ou comercializados por
empresas no Brasil; e com o benefício de se apurar crédito presumido de IPI
baseado nos seus dispêndios com pesquisa; desenvolvimento tecnológico;
inovação tecnológica; insumos estratégicos; ferramentaria; recolhimentos ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT na forma do
regulamento; capacitação de fornecedores; e engenharia e tecnologia industrial
básica. O Art. 41, §5o da Lei no 12.715/2012 remeteu ao Poder Executivo a
implementação dos termos, limites e condições para a utilização do crédito
presumido de IPI, regulamentação esta que se deu pelo Decreto no 7.819/2012.
O art. 40, §1o da Lei no 12.715/2012, bem como o art. 1o do Decreto no
7.819/2012, definiram a vigência do programa Inovar-Auto até 31 de dezembro
de 2017, data em que em que todas as habilitações vigentes seriam consideradas
canceladas e cessariam os efeitos do referido programa.
Tendo em vista a ausência de base legal para utilização de créditos presumidos de
IPI oriundos do programa Inovar-Auto após a data de 31/12/2017, a Fiscalização
procedeu à glosa dos créditos indevidamente escriturados, período de
março/2018 a agosto/2020, e efetuou o presente lançamento de ofício do IPI
devido pelo estabelecimento industrial fiscalizado.
Apenas para registro, a Fiscalização compilou os dados das planilhas apresentadas
e efetuou o recálculo das colunas com inconsistências, considerando os valores de
receita apresentados nas planilhas, que, tomando o mês de referência como base,
deve corresponder à receita bruta total de venda de bens e serviços do segundo
mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito. Com o recálculo dos
limites, o valor dos dispêndios excedentes e, por consequência, o valor do IPI
calculado foi alterado em alguns meses, gerando uma diferença total, a menor, de
R$ 10.256.310,50 no valor encontrado para o crédito presumido de IPI. As colunas
com os valores recalculados são apresentadas em vermelho, na planilha
denominada “TVF Anexo I - Apuração Honda 2018 a 2020 recalculado”, em
formato Excel e constituindo o Anexo I ao presente Termo de Verificação Fiscal
(arquivo não paginável de fl. 27). No entanto, tem-se que tais diferenças
encontradas não influenciam no valor de lançamento do presente Auto de
Infração, tendo em vista que a totalidade dos créditos apurados foi utilizada após
31/12/2017 e estão sendo glosados integralmente.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
230/284, instruída dos documentos de fls. 285/614, alegando em sua defesa as
razões expostas resumidamente nos tópicos a seguir:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
4
CONTEXTO DO INOVAR-AUTO E OS BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À AUTUADA
EM DECORRÊNCIA DE SUA HABILITAÇÃO NO PROGRAMA
- Muito embora o Decreto no 7.819/2012 tenha estabelecido um limite temporal
para a habilitação no programa Inovar-Auto, não há qualquer restrição com
relação à utilização dos referidos créditos regularmente apurados durante a
habilitação da Autuada no programa, especialmente no que se refere aos créditos
decorrentes dos incisos III a VIII do caput do seu art. 12. Isso porque a única
limitação prevista no Decreto no 7.819/2012 para utilização do crédito presumido
aplica-se única e exclusivamente aos créditos presumidos relacionados aos incisos
I e II do caput do referido art. 12, conforme se pode observar da redação dos arts.
14 e 15 do Decreto no 7.819/2012.
- Da análise de todo o contexto fático e normativo, o que se observa é que a
Fiscalização partiu de entendimento totalmente equivocado com relação à
legislação do Inovar-Auto, concluindo que seria indevido a utilização, no período
compreendido entre 2018 e 2020, do crédito presumido de IPI apurado no âmbito
do programa, em razão de sua habilitação no Inovar-Auto haver se encerrado em
31 de dezembro de 2017.
FATOS INCONTROVERSOS RELATIVOS AO CRÉDITO PRESUMIDO QUESTIONADO
- É fato incontroverso que o crédito presumido discutido nestes autos foi apurado
e usufruído com base na combinação dos incisos III, IV, VII e VIII e dos parágrafos
9o e 10o, todos do art. 12 do Decreto no 7.819/2012.
-Também deve ser considerado como fato incontroverso e, portanto, uma
premissa nesta discussão administrativa, que os créditos objeto de
questionamento foram apurados pela Autuada entre os meses de maio de 2015 a
outubro de 2017.
- Com relação à regularidade da apuração dos créditos de IPI ora questionados,
em consonância com as Portarias emitidas pelo MDIC, para todos os períodos
foram apresentados ao referido Ministério os respectivos relatórios sobre a
aplicação de procedimento previamente acordados, elaborado por empresa de
auditoria independente credenciada pelo governo federal para tanto (Doc. 04).
PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR GRAVE EQUÍVOCO
NA MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA AUTUAÇÃO
- Ao contrário do que argumenta a Fiscalização, uma vez realizados os dispêndios
pela Autuada, após a sua habilitação no Inovar-Auto, há a apuração do crédito
presumido de IPI. Tendo havido a regular apuração/geração dos créditos
presumidos de IPI durante a habilitação da Autuada no Programa, ou seja, até 31
de dezembro de 2017, não há que se questionar a utilização desses créditos em
período posterior.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
5
- A falta de clareza da acusação, que não fez prova com a indicação expressa da
legislação que restringe a utilização dos créditos de IPI decorrentes do Inovar-
Auto por si só já seria razão para cancelamento do lançamento combatido.
- A precariedade de Auto de Infração implica o descumprimento dos requisitos
básicos de validade do lançamento fiscal, previstos na Lei no 9.784/99 e no art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN), resultando, ao fim, em cerceamento do
direito de defesa, já que a carência do lançamento resulta em prejuízo na
compreensão dos limites da exação e, consequentemente, em prejuízo da defesa.
- Assim, não resta dúvida acerca da precariedade da autuação, posto que a
descrição do fato, enquadramento legal e a clareza na motivação são requisitos
essenciais do lançamento tributário, o que impõe o imediato reconhecimento da
sua nulidade e o seu consequente cancelamento.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 111 DO CTN – INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA DA NORMA PELA D. FISCALIZAÇÃO
-A Fiscalização amplia o alcance e o sentido de dispositivos legais relativos a
benefícios fiscais, em clara ofensa ao art. 111 do CTN. Se não tivesse atribuído aos
referidos dispositivos interpretação ampla como fez, certamente teria concluído
que o principal efeito da habilitação no Inovar-Auto é a geração do crédito
presumido, e não a sua utilização, que é uma segunda relação jurídica. Não cabe à
Fiscalização ampliar ou restringir o alcance dos efeitos e consequências da
habilitação no Inovar-Auto, muito menos impor limitações não previstas na
legislação do programa.
- A Fiscalização ampliou o sentido e alcance de diversos dispositivos da Lei no
12.715/2012 e do Decreto no 7.819/2012 na tentativa de fundamentar o seu
entendimento de que haveria limitação para utilização do crédito apurado nos
termos do Inovar-Auto.
- Claro exemplo disso é a constatação de que a redação dos arts. 14 e 15 do
Decreto no 7.819/2012, se analisada de forma comparada, não deixa qualquer
sombra de dúvida quanto à inexistência de limite temporal para utilização do
crédito presumido decorrente dos incisos III a VIII do caput, do art. 12, do referido
Decreto, o que, por outro lado, já existe para o crédito decorrente dos incisos I e II
do caput, do mesmo art. 12.
- Trata-se de crédito presumido regularmente apurado durante o período de
vigência do Inovar-Auto, de modo que é inegável o direito da Autuada à sua
apropriação, não havendo na legislação do Inovar-Auto, tampouco no Termo de
Compromisso, qualquer limitação à sua utilização em período posterior a 31 de
dezembro de 2017. Diante disso, imperioso se faz cancelar o auto de infração
combatido.
DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS SOB
PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
6
- A Lei no 12.715/2012, que instituiu o Inovar-Auto, fez uma distinção entre o
período de vigência das habilitações no programa e do cumprimento dos
compromissos assumidos durante o período de habilitação, sendo que a restrição
temporal se limita à habilitação no programa e não aos compromissos assumidos
tanto pelas Autoridades Administrativas quanto pelo contribuinte habilitado.
Assim, considerando a distinção entre a apuração dos créditos presumidos de IPI
e sua utilização, a data limite de 31 de dezembro de 2017 atinge apenas a
geração/apuração de novos créditos, já que após essa data as habilitações
restaram canceladas.
- A utilização do crédito é consequência do exercício do direito ao crédito, que
segue a legislação ordinária do IPI, ou seja, a que versa sobre compensação,
ressarcimento, restituição e outras hipóteses de utilização do crédito do imposto.
- O direito de a Autuada se apropriar e se utilizar do crédito presumido de IPI está
previsto na Cláusula Quarta dos Termos de Compromisso, evidenciando se tratar
de um compromisso assumido pela Administração Pública em contraprestação
aos investimentos a serem realizado pela empresa. Nesse sentido, além de se
tratar de verdadeiro descumprimento dos compromissos assumidos, a vedação à
utilização dos créditos regularmente apurados durante o período de habilitação
também configura enriquecimento sem causa pela União.
- Dessa forma, considerando a decisão da Autuada de aguardar o resultado das
auditorias de conformidade do Inovar-Auto, realizadas nos termos da Portaria
MDIC no 133, de 06/03/2017 (Doc. 04), para então utilizar o crédito presumido
apurado, é razoável afirmar, nessa perspectiva, que a cautela adotada pelo
contribuinte não pode ser “punida” com o descumprimento, por parte da União,
compromissos assumidos com a Autuada e se enriqueça às suas custas.
A AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA – CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DO
INOVAR-AUTO PELA AUTUADA E NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA
CONTRAPARTIDA PELAS AUTORIDADES FISCAIS
- Uma vez que a Autuada honrou com todos os compromissos acordados, no
sentido de implementar os investimentos de engenharia e P&D, inclusive
respeitando os prazos regulamentares de investimento e geração dos créditos,
não poderia a União impor limitação temporal para a utilização dos créditos sob
pena de esvaziar compromisso assumido.
- É evidente que a limitação temporal pretendida pela Fiscalização acaba por
esvaziar o benefício fiscal concedido imotivadamente, indo de encontro ao Termo
de Compromisso assumido e culminando em graves prejuízos financeiros à
Autuada, em patente afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e à
confiança legítima do administrado, razão pela qual o auto de infração deve ser
cancelado.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
7
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIPULAR UM LIMITE TEMPORAL – PROIBIÇÃO LEGAL DE
REVOGAÇÃO DE DESONERAÇÕES CONDICIONADAS – AFRONTA AO ARTIGO 178
DO CTN
- Enquanto não sobrevier desobediência, pelo beneficiário, ao regime jurídico
estabelecido no Termo de Compromisso, o direito ao crédito presumido de IPI
deve ser preservado na sua integralidade, como direito público subjetivo do
titular, a ser mantido em face do Estado.
- O benefício fiscal condicionado e por prazo certo corresponde a autêntico ajuste
entre as partes, com concessões mútuas e recíprocas. Logo, não se sujeita à
conveniência da Administração Pública, não podendo ser revogado e/ou sofrer
limitações que esvaziem seu conteúdo, sob pena de afronta ao direito do
contribuinte.
- Considerando que a finalidade do art. 178 do CTN é justamente a de proteger os
contribuintes contra a quebra do Princípio da Confiança por parte do Poder
Público, a imposição de condições que esvaziam o incentivo configura verdadeiro
venire contra factum proprium, a denotar que o Poder Público se utilizou de
regras pouco consistentes com o propósito de desonrar o acordo antes firmado
com os contribuintes. Por mais essa razão, o auto de infração em comento
merece ser cancelado, por nítida afronta ao art. 178, CTN.
DA LEGITIMIDADE PARA APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI APURADO NO ÂMBITO DO INOVAR-AUTO
- Sendo, pois, incontroverso o direito da Autuada ao crédito presumido de IPI
apurado durante o período de vigência do Inovar-Auto, ou seja, até 31 de
dezembro de 2017, bem como não havendo na legislação do programa limite
temporal para sua utilização, é legítima a apropriação desse crédito em momento
posterior à referida data.
- A possibilidade de apropriação extemporânea dos créditos de IPI decorre do
próprio princípio da não cumulatividade, não havendo vedação constitucional e
nem mesmo legal quanto a esse ponto.
- As próprias autoridades fiscais e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de
escrituração extemporânea de créditos de IPI, desde que cumpridos os requisitos
condicionantes para essa escrituração tardia, quais sejam: (i) observância ao prazo
prescricional de cinco anos contados da data ou fato do qual se originam, nos
termos do art. 1o do Decreto no 20.910/193234 e com base em entendimento
exarado tanto pelo STJ quanto pelo CARF35; e (ii) que a escrituração fiscal dos
créditos seja feita de acordo com os valores nominais, sem correção monetária.
- Assim, veja-se que créditos em virtude do mesmo raciocínio jurídico aplicável
aos créditos básico, é permitida a apropriação extemporânea dos créditos
presumidos decorrentes do Inovar-Auto, devendo ser respeitado o princípio da
não cumulatividade bem como ser observada a ausência de vedação legal.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
8
- É legítima a apuração e utilização dos extemporânea dos créditos de IPI
decorrentes da aplicação da sistemática da legislação do IPI destinada aos créditos
básicos e ao Inovar-Auto, motivo pelo qual são válidas a escrituração e utilização
extemporânea dos créditos de P&D e engenharia realizados pela Autuada, sendo
necessário afastar a glosa dos referidos créditos e cancelar a autuação em
discussão.
LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IPI – PERMISSÃO NA LEGISLAÇÃO
DO INOVAR-AUTO – REGRAS GERAIS PARA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS
FEDERAIS
- Ainda que a legislação do Inovar-Auto oferecesse qualquer restrição à utilização
dos créditos apurados no âmbito do Programa, o próprio Decreto no 7.819/2012
possibilita o contribuinte, beneficiário do Inovar-Auto, a compensar o saldo credor
de IPI remanescente ou aquele em que não foi possível compensar, com outros
débitos de IPI, seguindo as normas gerais de ressarcimento e compensação
previstas pela Receita Federal do Brasil.
- Seja pela legislação do Inovar-Auto ou pelas regras gerais de compensação
estabelecidas pela IN RFB no 1.717/2017 (revogada pela IN RFB no 2.055/2021,
que manteve a metodologia de compensação de créditos prevista pela RFB),
inegável que a Autuada faz jus aos créditos utilizados, sendo improcedente à
acusação de que seus créditos são indevidos.
DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, AINDA EM 2017, DO CRÉDITO QUESTIONADO
NESTA AUTUAÇÃO
- Ainda que se conclua pela impossibilidade de o crédito presumido ora discutido
ser utilizado após 31/12/2017, o que se aventa apenas para fins de
argumentação, mas não se admite, uma vez que, como demonstrado
exaustivamente na Defesa, não há na legislação do Inovar-Auto limite temporal
para utilização do crédito relacionado aos incisos III a VIII do art. 12 do Decreto no
7.819/2012, o fato é que todo o valor do crédito questionado poderia ter sido
utilizado pela Autuada entre os anos de 2016 e 2017, uma vez que o saldo
devedor do IPI nesses dois anos foi de R$ 1.405.380.846,93, frente ao crédito
presumido de R$ 382.907.796,80.
- A Autuada poderia até mesmo ter realizado a retificação das suas obrigações
acessórias relativas à apuração do IPI para escriturar, em dezembro de 2017, o
valor do crédito acima, uma vez que dentro do prazo prescricional de cinco anos
contados da data ou fato do qual se originam os créditos, nos termos do art. 1o do
Decreto no 20.910/193242.
DA INEXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIAS NAS PLANILHAS DE CÁLCULO DO CRÉDITO
PRESUMIDO
- A Fiscalização informa que, “apenas para registro”, teria refeito o cálculo das
colunas com inconsistências, o que teria resultado em uma diferença total a
menor de R$ 10.256.310,50. No entanto, não informou quais seriam as
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
9
inconsistências por ela identificadas, se limitando a afirmar que as diferenças por
ela encontradas não influenciariam no valor do imposto lançado no Auto de
Infração, uma vez que a totalidade do crédito utilizado após 31/12/2017 foi
glosada.
- Ainda que a totalidade do crédito apurado pela Autuada entre os meses de maio
de 2015 a outubro de 2017 tenha sido glosada pela Fiscalização sob a alegação de
que foram utilizados após 31 de dezembro de 2017, a Autuada, ainda que para
fins de prequestionamento, demonstra não haver qualquer inconsistência nas
suas planilhas de cálculo, que inclusive foram aprovadas pelas empresas de
auditoria independente credenciadas junto ao MDIC, nos termos da Portaria
MDIC no 133, de 06/03/2017.
IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA AUTUADA – AUSÊNCIA DE ÓBICES À
FISCALIZAÇÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO
- Importante observar que, neste caso, não houve qualquer espécie de dano ao
erário, nem recusa, por parte da Autuada, em apresentar as informações e
documentos necessários para que o Fisco pudesse efetivar a atividade
fiscalizatória, que pudesse acarretar qualquer óbice no processo de fiscalização e
qualquer ausência de recolhimento de IPI, haja vista que seja pelas regras do
InovarAuto ou pelas regras previstas na IN RFB n£' 1.717/2017, os créditos de IPI
foram regularmente utilizados, não havendo razão para imputar à Autuada
infração por creditamento indevido. –
Consequentemente, não somente não houve prejuízo ao Erário, como, vale dizer
que este foi beneficiado pelo fato de a Autuada não haver atualizado os valores
dos créditos presumidos de IPI apurados e gerados entre 2015 e 2017, quando de
sua utilização em 2018 e 2020 para abatimento com os débitos de IPI do período.
- Veja-se que este Auto de Infração, além de indevido, revela-se completamente
desproporcional, na medida em que a Autuada detinha, em todo o período
autuado, saldo credor capaz de ser utilizado com base nas regras gerais previstas
pela Receita Federal do Brasil com relação ao ressarcimento e compensação. Isso
significa que, pelo mero descumprimento de deveres instrumentais, que não
implicaram em inadimplemento de nenhuma obrigação principal, e nem em dano
ao erário, está se exigindo da Autuada, a título de tributo, o montante de
R$382.907.796,80, acrescido de juros e multa imposta no patamar de 75%.
- Tal fato somente demonstra não ser adequada, e nem razoável, a
desconsideração dos referidos créditos com a cobrança do tributo
correspondente, acrescidos dos encargos legais, relevando caráter meramente
arrecadatório, principalmente quando se comprova a inexistência de qualquer
infração e qualquer prejuízo ao Erário, como ocorrido nesse caso.
PENALIDADES E CONSECTÁRIOS LEGAIS
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
10
- Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos apresentados, o
que se admite apenas por argumentação, o Auto de Infração deve ao menos ser
cancelado com relação às penalidades e consectários legais.
OBSERVÂNCIA DOS REITERADOS POSICIONAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO E DAS
NORMAS COMPLEMENTARES – BOA-FÉ E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS
PENALIDADES – APLICAÇÃO DO ART. 100, III DO CTN
- Uma vez que a Autuada observou a legislação tributária e as práticas reiteradas
adotadas pela Fiscalização para proceder ao creditamento de IPI nos termos do
Inova-Auto, se faz necessário o cancelamento da multa aplicada, bem como dos
juros de mora e da correção monetária, pois, caso contrário, estar-se-ia tolhendo
a confiança legítima da Autuada, em detrimento do art. 100, inciso III do CTN e da
segurança jurídica, o que não se pode aceitar.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA NO CASO DE DÚVIDA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN
- Imprescindível ressaltar que a exigência de valores a título de penalidades não se
coaduna com a dúvida, conforme se afere do art. 112 do CTN, segundo o qual “a
lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida”.
- Caso haja dúvida quanto à procedência do presente lançamento fiscal,
necessário se faz, ao menos, o cancelamento integral das multas exigidas, na
medida em que a responsabilidade tributária é ônus imputado a terceiro cujo
lançamento necessita de absoluta certeza, não cabendo qualquer outro cenário se
não a conclusão inequívoca para o remoto cenário de manutenção da acusação e
da penalidade à Autuada.
Por fim, requer a Autuada que seja recebida, conhecida e provida a impugnação,
em todos seus termos, assim como, que todas as intimações sejam realizadas em
seu próprio nome, no seu endereço, bem como em nome e endereço de seus
advogados.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/08/2020
PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ADENSAMENTO DA
CADEIA PRODUTIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (INOVAR-AUTO).
O crédito presumido do IPI relativo ao programa INOVAR-AUTO é apurado sobre
os dispêndios realizados em atividades relacionadas a pesquisa, desenvolvimento
tecnológico, inovação tecnológica, capacitação de fornecedores, engenharia e
tecnologia industrial básica, sendo que cessou seus efeitos em 31 de dezembro de
2017 (art. 40, §1o, da Lei no 12.715, de 2012).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
11
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de 1a instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas, bem como não há ofensa à garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa quando todos os fatos estão descritos e
juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte contestar todas as razões
de fato e de direito elencadas no auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido
ou declarado é aplicada no percentual determinado expressamente em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
referencial do Selic tem previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 661-729, por meio do qual, suscita a nulidade do acórdão recorrido e repisa
os argumentos apresentados na impugnação. Em apertada síntese:
(i)
pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, em razão da falta de apreciação de
documentos e argumentos apresentados na impugnação, suficientes para
levar a decisão em sentido contrário, asseverando que os créditos foram
regularmente apurados entre os meses de maio de 2015 a outubro de 2017,
época que estava regularmente habilitada no programa, o que possibilita,
segundo a recorrente, a utilização de forma irrestrita, não havendo na Lei
12.715/2012 e no Decreto 7.819/2012 nenhuma restrição temporal,
defendendo, portanto, a utilização dos créditos presumidos de IPI após 31
de dezembro de 2017;
(ii)
assevera que a falta de motivação das razões de decidir resulta em
cerceamento do direito de defesa da recorrente por falta de análise de
questões fundamentais e indevida supressão de instância, motivos pelos
quais a decisão recorrida deve ser anulada, nos termos do art. 59, inc. II, do
Decreto 70.235/727;
(iii)
defende a decretação de nulidade do acórdão recorrido pois, com relação às
penalidades e consectários legais, o acórdão recorrido, à fl. 646, pontuou
que não pode acatar a redução da multa ao importe de 20% e apresentou
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
12
fundamentação acerca da aplicação do juros de mora com base na taxa
Selic, matérias não suscitadas pela recorrente em sua impugnação;
(iv)
aduz que a DRJ desconsiderou os precedentes apresentados, excertos
doutrinários, limitando-se a alegar que eles não vinculam o julgador, sendo
obrigada a apresentar o motivo pelo qual o argumento apresentado deves
ser afastado;
(v)
pleiteia a nulidade do auto de infração por grave equívoco na motivação e
fundamentação da autuação, pois a Fiscalização e a DRJ, apenas dizem que
há limitação temporal para utilização do crédito presumido de IPI, alegando
que a “data-limite” seria 31/12/2017, sem, contudo, indicar qual seria o
dispositivo que fundamentaria tal conclusão;
(vi)
afirma que a Fiscalização informa que teria refeito o cálculo das colunas das
planilhas apresentadas pela recorrente, que conteriam inconsistências, o
que teria resultado em uma diferença a menor de R$ 10.256.310,50, mas
não há qualquer informação sobre quais seriam as inconsistências por ela
identificadas, limitando-se a afirmar que as diferenças por ela encontradas
não influenciariam no valor do imposto lançado no auto de infração, uma
vez que a totalidade do crédito utilizado após 31/12/2017 foi glosada,
fundamento este reproduzido, à fl. 645, no acórdão recorrido, sem qualquer
exame das alegações da recorrente, não podendo se esquecer que é da
autoridade fiscal o ônus da prova quanto à ocorrência da infração, e aduz
que não há inconsistência nas suas planilhas de cálculo, que inclusive foram
aprovadas pelas empresas de auditoria independente credenciadas junto ao
MDIC, nos termos da Portaria MDIC no 133, de 06/03/2017;
(vii)
assinala que não cabe à Fiscalização nem à DRJ ampliar ou restringir o
alcance dos efeitos e consequências da habilitação no Inovar-Auto, muito
menos impor limitações não previstas na legislação do programa, bem como
que no caso sob julgamento, entretanto, Fiscalização, endossada pelo
acórdão recorrido, ampliou o sentido e alcance de diversos dispositivos da
Lei no 12.715/2012 e do Decreto no 7.819/2012 na tentativa de
fundamentar o seu entendimento de que haveria limitação para utilização
do crédito apurado nos termos do Inovar-Auto, em total inobservância ao
art. 111 do CTN;
(viii)
argumenta que considerando a decisão conservadora da recorrente de
aguardar o resultado das auditorias de conformidade do Inovar-Auto, para,
então, utilizar o crédito presumido apurado, é razoável afirmar, que a
cautela adotada pelo contribuinte não pode ser “punida” com o
descumprimento, por parte da União, de compromissos assumidos com a
recorrente e se enriqueça às suas custas, devendo o acórdão recorrido ser
reformado para que seja cancelada a exigência fiscal, bem como que a
vedação à sua utilização implica afronta à segurança jurídica e esvazia seu
conteúdo;
(ix)
defende que o acórdão recorrido deve ser reformado para cancelar o auto
de infração em comento, por afronta ao art. 178, CTN, uma vez que a
finalidade do art. 178 do CTN é justamente a de proteger os contribuintes
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
13
contra a quebra do Princípio da Confiança por parte do Poder Público, não
podendo o Poder Público se utilizar de regras pouco consistentes com o
propósito de desonrar o acordo antes firmado com os contribuinte;
(x)
alega que o próprio Decreto 7.819/2012 possibilita o contribuinte,
beneficiário do Inovar Auto, a compensar o saldo credor de IPI
remanescente ou aquele em que não foi possível compensar, com outros
débitos de IPI, seguindo as normas gerais de ressarcimento e compensação
previstas pela Receita Federal do Brasil (art. 15, § 1o, inciso III), sendo esse
justamente o caso da recorrente, que optou por não abater dos seus débitos
de IPI o crédito presumido apurado em decorrência do Programa, até que
fossem concluídas as auditorias que validou o crédito por ela apurado no
âmbito do programa;
(xi)
argumenta que todo o valor do crédito questionado poderia ter sido
utilizado pela recorrente entre os anos de 2016 e 2017, que poderia ter
efetuada a retificado a apuração do IPI para escriturar, em dezembro de
2017, o valor do crédito, uma vez que dentro do prazo prescricional, e, por
isso mesmo, sob outra perspectiva, deve o acórdão recorrido ser reformado,
com o cancelamento do auto de infração;
(xii)
aduz que não se apresenta adequado nem razoável, a desconsideração dos
referidos créditos com a cobrança do tributo correspondente, acrescidos dos
encargos
legais,
demonstrando
caráter
meramente
arrecadatório,
principalmente quando se comprova a inexistência de qualquer infração e
qualquer prejuízo ao Erário, como ocorrido nesse caso, de modo que fica
demonstrada mais uma razão para reforma do acórdão recorrido e
consequentemente cancelamento da autuação;
(xiii)
sustenta que as penalidades devem ser afastadas, uma vez que restou
evidenciado a boa-fé da Recorrente; que há, no mínimo, dúvida quanto à
capitulação legal para restringir a utilização, após 31 de dezembro de 2017,
dos créditos de IPI regularmente apurados pela Recorrente no período de
maio de 2015 a outubro de 2017, o que afasta a penalidade com base no art.
112 do CTN, cabendo a aplicação da lei tributária de forma mais favorável ao
contribuinte, em caso de dúvida.
A Fazenda Nacional, por intermédio do seu procurador, apresentou contrarrazões
ao recurso voluntário, juntada às fls. 732-760, por meio da qual, pugna pelo não provimento do
recurso voluntário, para que seja mantida a decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
14
A recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, em razão da falta de
apreciação de documentos e argumentos apresentados na impugnação, suficientes para levar a
decisão em sentido contrário, asseverando que os créditos foram regularmente apurados entre os
meses de maio de 2015 a outubro de 2018, época que estava regularmente habilitada no
programa, o que possibilita, segundo a recorrente, a utilização de forma irrestrita, não havendo na
Lei 12.715/2012 e no Decreto 7.819/2012 nenhuma restrição temporal, defendendo, portanto, a
utilização dos créditos presumidos de IPI após 31 de dezembro de 2017.
Assevera ainda que a falta de motivação das razões de decidir resulta em
cerceamento do direito de defesa da recorrente por falta de análise de questões fundamentais e
indevida supressão de instância, motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser anulada, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72.
A respeito da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/72.
No presente caso, não resta configurada nenhuma dessas hipóteses. A decisão
recorrida fora proferida por autoridade competente e está devidamente fundamentada, não
havendo nenhum vício que impõe a decretação de sua nulidade.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Confira-se
precedentes do STJ (Superior tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal):
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO. CONSEQUÊNCIA
JURÍDICA-
PROCESSUAL DO JULGADO DITO POR CONTRARIADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES DE CONHECIMENTO DESTA AÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo
constitucional de prestar a jurisdição, mas tão somente decidir
fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3460/ PI – Proc. 2009/0058875-6 – Terceira seção – Rel.
Min. Jorge Mussi – DJE 24/08/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. (...) 3. Não se configura ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, embora rejeite os embargos
de declaração opostos, manifesta-se acerca de todas as questões devolvidas com
o recurso e consideradas necessárias à solução da controvérsia, sendo
desnecessária a manifestação pontual sobre todos os artigos de lei indicados
como violados pela parte vencida. (...) (AREsp 959991/RS – Proc. 2016/0200803-9
– Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJE 26/08/2016)
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
15
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário.
(...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292 – PE, Rel. Min. Gilmar
Mendes – DJE 12/08/2010)
Sendo assim, a simples leitura do acórdão recorrido evidencia que a decisão foi
proferida de forma clara e precisa, com fundamentos de fato e de direito, não havendo que se
falar em nulidade.
Defende, a recorrente, a decretação de nulidade do acórdão recorrido pois, com
relação às penalidades e consectários legais, o acórdão recorrido, à fl. 646, pontuou que não pode
acatar a redução da multa ao importe de 20% e apresentou fundamentação acerca da aplicação
do juros de mora com base na taxa Selic, matérias não suscitadas pela recorrente em sua
impugnação.
Na peça de impugnação, às fls. 279-282, verifica-se que a recorrente pleiteou “o
cancelamento da multa aplicada, bem como dos juros de mora”.
Assim, após leitura do acórdão recorrido, às fls. 645-648, infere-se que não há
nenhuma nulidade nem prejuízo à recorrente, uma vez que a DRJ apreciou as matérias
concernentes à aplicação da multa e do juros de mora, suscitadas pela recorrente na impugnação,
e, de forma fundamentada, negou provimento.
Logo, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Mérito
Conforme visto, a recorrente assevera que os créditos foram regularmente
apurados entre os meses de maio de 2015 a outubro de 2017, época que estava regularmente
habilitada no programa, o que possibilita, segundo ela, a utilização de forma irrestrita, não
havendo na Lei 12.715/2012 e no Decreto 7.819/2012 nenhuma restrição temporal, defendendo,
portanto, a utilização dos créditos presumidos de IPI após 31 de dezembro de 2017.
Pleiteia a nulidade do auto de infração por grave equívoco na motivação e
fundamentação da autuação, pois a Fiscalização e a DRJ, apenas dizem que há limitação temporal
para utilização do crédito presumido de IPI, alegando que a “data-limite” seria 31/12/2017, sem,
contudo, indicar qual seria o dispositivo que fundamentaria tal conclusão.
Aduz ainda que a DRJ desconsiderou os precedentes apresentados, excertos
doutrinários, limitando-se a alegar que eles não vinculam o julgador, sendo obrigada a apresentar
o motivo pelo qual o argumento apresentado deve ser afastado.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
16
Inicialmente, importante assinalar que todos os precedentes do Poder Judiciário e
deste Conselho apresentados pela recorrente, conforme consignado na decisão recorrida, não
possuem força vinculante e, portanto, aplicam-se apenas às partes do processo judicial ou
administrativo a que se referem. Da mesma forma, os excertos doutrinários apenas fundamentam
o pleito da parte interessada, não vincula o julgador, nem o obriga a se manifestar a respeito da
posição do doutrinador, bastando, ao julgador, fundamentar o seu entendimento.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF, juntado às fls. 11-26,
durante a ação fiscal, a Fiscalização verificou os valores informados no RAIPI (Livro Registro de
Apuração do IPI), transmitidos por meio da Escrituração Fiscal Digital (SPED-EFD) pela recorrente.
Constatou que uma parte significativa dos créditos do IPI escriturados pelo estabelecimento
fiscalizado foram oriundos de lançamentos em outros créditos de IPI, contendo a descrição
“Apropriação Crédito Inovar” (e variantes), totalizando os seguintes valores:

Conforme aduz a Fiscalização no TVF, o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO foi
instituído pelos arts. 40 a 44 da Lei 12.715/2012 com o objetivo de apoiar o desenvolvimento
tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a
qualidade dos automóveis, caminhões, ônibus e autopeças produzidos e/ou comercializados por
empresas no Brasil, com o benefício de se apurar crédito presumido de IPI baseado nos seus
dispêndios com pesquisa; desenvolvimento tecnológico; inovação tecnológica; insumos
estratégicos; ferramentaria; recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT na forma do regulamento; capacitação de fornecedores; e engenharia e
tecnologia industrial básica. O Art. 41, § 5o da Lei 12.715/2012 remeteu ao Poder Executivo a
implementação dos termos, limites e condições para a utilização do crédito presumido de IPI,
regulamentação esta que se deu pelo Decreto 7.819/2012.
Assevera ainda que o art. 40, § 1o da Lei 12.715/2012, bem como o art. 1o do
Decreto 7.819/2012, definiram a vigência do programa Inovar-Auto até 31 de dezembro de 2017,
data em que em que todas as habilitações vigentes seriam consideradas canceladas e cessariam os
efeitos do referido programa, conforme a seguir transcritos:
Lei 12.715/2012
Art. 40. Fica criado o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO com
objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
17
proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos automóveis,
caminhões, ônibus e autopeças.
§ 1o O Inovar-Auto aplicar-se-á até 31 de dezembro de 2017, data em que todas
habilitações vigentes serão consideradas canceladas e cessarão seus efeitos,
exceto quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos. (grifei)
Decreto 7.819/2012
Art. 1o O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO tem como objetivo apoiar o
desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio
ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças, nos
termos deste Decreto.
§ 1o O INOVAR-AUTO será aplicado até 31 de dezembro de 2017, data em que
cessarão seus efeitos e todas as habilitações vigentes serão consideradas
canceladas.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudica a exigência do cumprimento dos
compromissos assumidos, inclusive dos estabelecidos para data posterior a 31 de
dezembro de 2017. (grifei)
Ainda no TVF, a autoridade fiscal conclui: “não há qualquer base legal para
utilização de créditos presumidos de IPI referentes ao programa INOVAR-AUTO após a data de
31/12/2017, data em que em que todas as habilitações vigentes foram consideradas canceladas e
cessaram os efeitos do referido programa, de acordo com a própria Lei que o instituiu e o Decreto
que o regulamentou”.
Sendo assim, a Fiscalização glosou os créditos referentes ao mencionado programa
escriturados pela recorrente após 31 de dezembro de 2017, conforme transcrito no TVF e a seguir
reproduzido:
V. Da Escrituração Indevida de Créditos do IPI
43 O contribuinte escriturou os seguintes lançamentos a crédito de IPI, oriundos
de créditos presumidos no contexto do programa INOVAR-AUTO, em seus Livros-
Registro de Apuração do IPI (RAIPI), transmitidos à RFB por meio do SPED-EFD:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
18

44 Sendo assim, tendo em vista a ausência de base legal para utilização de
créditos presumidos de IPI oriundos do programa INOVAR-AUTO após a data de
31/12/2017, com base no § 1o, Art. 40 da Lei 12.715/2012, não resta nada a esta
Fiscalização a não ser proceder à glosa dos créditos indevidamente escriturados e
o respectivo lançamento de ofício do IPI devido pelo estabelecimento industrial
fiscalizado, de acordo com o Art. 186 do Decreto No 7.212, de 15 de junho de
2010, que será apresentado e calculado na Seção VI do presente Termo de
Verificação Fiscal.
Correto o procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal, uma vez que o art.
40, § 1o, da Lei 12.715/2012 e o art. 1o, § 1o, do Decreto 7.819/2012 dispõem, de forma clara, que
o programa em questão se aplica até 31 de dezembro de 2017.
O próprio Decreto 7.819/2012 corrobora essa data limite para apuração e
escrituração de crédito presumido de IPI concernente ao programa, ao dispor, no seu art. 15, que
remanescendo saldo credor desse crédito presumido de IPI é permitida a utilização por meio de
pedido de ressarcimento em espécie e compensação.
Seguem os procedimentos necessários para apuração e escrituração desse crédito
presumido de IPI pleiteado pela recorrente, dispostos no sobredito Decreto 7.819, de 3 de
outubro de 2012:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
19
Da Apuração
Art. 12. O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos dispêndios
realizados em cada mês-calendário relativos a:
(...)
III - pesquisa;
IV - desenvolvimento tecnológico;
(...)
VII - capacitação de fornecedores; e
VIII - engenharia e tecnologia industrial básica.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, serão considerados os dispêndios
realizados no segundo mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito.
§ 1o-A. O crédito presumido de janeiro de 2013 poderá ser apurado com base nos
dispêndios realizados entre 1o de novembro de 2012 e 31 de dezembro de 2012.
(Incluído pelo Decreto no 8.015, de 2013)
§ 2o Os dispêndios realizados nos meses de novembro e dezembro de 2017 não
darão direito ao crédito de que trata o caput.
(...)
§ 9o O crédito presumido de que tratam os incisos III a VI do caput corresponderá
a cinquenta por cento dos dispêndios, limitados ao valor que corresponder à
aplicação de dois por cento da receita bruta total de venda de bens e serviços do
segundo mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito, excluídos os
impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pelo Decreto
no 8.294, de 2014)
§ 10. O crédito presumido de que tratam os incisos VI, VII e VIII do caput
corresponderá a cinquenta por cento do valor dos dispêndios que excederem a
setenta e cinco centésimos por cento, limitados a dois inteiros e setenta e cinco
centésimos por cento da receita bruta total de venda de bens e serviços do
segundo mês-calendário anterior ao mês de apuração do crédito, excluídos os
impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pelo Decreto
no 8.294, de 2014)
Da Utilização
(...)
Art. 15. O crédito presumido relativo aos incisos III a VIII do caput do art. 12
poderá ser, a partir de 1o de janeiro de 2013, escriturado no Livro Registro de
Apuração do IPI do estabelecimento matriz, no campo “Outros Créditos.
Parágrafo único. O crédito presumido escriturado nos termos deste artigo poderá
ser utilizado somente para dedução do IPI devido nas operações realizadas pelo
estabelecimento matriz da empresa.
§ 1o A utilização do crédito presumido de que trata o caput ocorrerá: (Incluído
pelo Decreto no 8.015, de 2013)
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
20
I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no
mercado interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica; (Incluído pelo
Decreto no 8.015, de 2013)
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para
outros estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma
pessoa jurídica; e (Incluído pelo Decreto no 8.015, de 2013)
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e
compensação previstas em ato específico da Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda: (Incluído pelo Decreto no 8.015, de 2013)
a) a partir do primeiro dia subsequente ao trimestre-calendário em que o crédito
presumido tenha sido escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se
trate de matriz contribuinte do imposto; ou (Incluído pelo Decreto no 8.015, de
2013)
b) a partir do primeiro dia subsequente ao trimestre-calendário em que o crédito
presumido tenha sido apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
(Incluído pelo Decreto no 8.015, de 2013)
(destaques nosso)
Sendo assim, resta cristalino que a apuração e a escrituração do crédito presumido
de IPI em questão, atinente ao programa Inovar-Auto, devem ser realizadas, pela empresa
habilitada, no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017 e, em caso de saldo
credor remanescente desse crédito, é permitida a utilização por meio de pedido de ressarcimento
em espécie e compensação, conforme disposto expressamente nos supracitados art. 12, caput, e
§§ 9o e 10, e art. 15, caput, e § 1o, incisos I, II e III, todos do Decreto 7.819, de 2012.
É nesse sentido que dispõem a supracitada Lei 12.715/2012 (art. 40, § 1o), a qual
criou o programa em tela, e o Decreto 7.819/2012, que regulamentou a aludida lei.
A determinação expressa no art. 40, § 1o, da Lei 12.715, de 2012, no sentido de que
“O Inovar-Auto aplicar-se-á até 31 de dezembro de 2017, data em que todas as habilitações
vigentes serão canceladas e cessarão seus efeitos”, com as disposições a respeito da apuração e
escrituração desse crédito constantes do Decreto 7.819/2012, notadamente a opção de solicitar o
ressarcimento em dinheiro e compensação, em caso de saldo credor remanescente desse crédito,
corroboram o entendimento no sentido de que a apuração e a escrituração desses créditos devem
ser realizadas, pela empresa habilitada, no período legal de vigência do programa: janeiro de 2013
a dezembro de 2017.
Logo, é absolutamente indevido e contrário às disposições da supracitada
legislação, a apuração, escrituração e consequente aproveitamento de valores vultosos de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
21
supostos créditos presumidos de IPI, após a cessação dos efeitos do programa, 31 de dezembro de
2017, portanto, de forma extemporânea, nos meses de junho de 2018 a agosto de 2020.
Considerando que, de acordo com as disposições constantes na legislação
supracitada, há vedação à apuração, escrituração e consequente aproveitamento de crédito
presumido de IPI referente ao programa Inovar-Auto, em período posterior a 31 de dezembro de
2017, ou seja, de forma extemporânea, conforme fundamentado no acórdão recorrido e no
presente voto, entendo que há motivação suficiente para negar provimento a esse ponto do
recurso, conforme os precedentes supracitados do STF e do STJ, e, dessa forma, desnecessário se
pronunciar, ponto a ponto, acerca das demais teses elencadas pela recorrente acerca da mesma
matéria, ou seja, apuração, escrituração e consequente aproveitamento desses créditos em
período posterior a 31 de dezembro de 2017.
A recorrente, na peça recursal, aduz que não se apresenta adequado nem razoável,
a desconsideração dos referidos créditos com a cobrança do tributo correspondente, acrescidos
dos encargos legais, demonstrando caráter meramente arrecadatório, principalmente quando se
comprova a inexistência de qualquer infração e qualquer prejuízo ao Erário, bem como que restou
evidenciada a sua boa-fé.
Improcedente tais argumentos. Primeiro, porque o prejuízo ao erário é nítido, em
razão da falta de recolhimento do imposto devido, conforme constatado pela autoridade fiscal.
Segundo, porque a responsabilidade da recorrente, sujeito passivo da relação jurídica tributária, é
objetiva, vale dizer, independe da sua boa-fé e se causou ou não prejuízo ao erário, por força do
disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN.
Sendo assim, a autoridade fiscal, ao constatar infração à legislação tributária
referente à falta de pagamento do imposto devido, conforme o caso sob análise, deve constituir o
crédito tributário mediante o lançamento, de acordo com o art. 142 do CTN.
A recorrente sustenta que há, no mínimo, dúvida quanto à capitulação legal para
restringir a utilização, após 31 de dezembro de 2017, dos créditos presumidos de IPI, o que afasta
a penalidade com base no art. 112 do CTN, cabendo a aplicação da lei tributária de forma mais
favorável ao contribuinte, em caso de dúvida.
Conforme já fundamentado, não há dúvida quanto à restrição disposta na legislação
para utilização do crédito presumido de IPI referente ao programa Inovar-Auto, e, dessa forma,
devem ser aplicadas todas as penalidades previstas na legislação, notadamente a multa de ofício,
disposta no art. 80 da Lei 4.502/64.
À vista do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.775 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721053/2022-35
22

Fl. 784
DF CARF MF
Original